Tribunal: TJMT
Processo: 1016476-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016476-21.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Roberto Carlos Ribeiro Mourão, em favor de Joeder Figueiredo da Silva[1], apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Capital.
O impetrante aduz que peticionou nos autos do processo executivo de pena no início da pandemia da COVID-19, requerendo a conversão de regime prisional, ou a concessão de prisão domiciliar e, passados mais de cinco meses, até o momento da impetração, que se deu em 6/8/2020, não havia sido proferida decisão.
Discorre sobre a gravidade da doença e acerca da Recomendação n. 62 do CNJ.
Argumenta que peticionou em meados de maio de 2020, anexando laudo que demonstra ser o paciente acometido de problemas de saúde cardiovasculares e hipertensão, comorbidades que o coloca no grupo de risco da COVID-19.
Requer, liminarmente, a substituição da prisão por medidas cautelares ou, alternativamente, imposição do regime domiciliar.
Eis a síntese do necessário.
Compulsando detidamente os autos do Processo Executivo de Pena n. 0026476-10.2016.8.11.0042, verifica-se que, de fato, a defesa postulou, em 31/3/2020, perante o juízo da Vara de Execuções Penais da Capital, a conversão do cumprimento da pena do paciente em regime fechado para o semiaberto, ou prisão domiciliar.
Contudo, a despeito das razões invocadas pelo impetrante, o feito não se encontra paralisado deste então.
Digo isso porque, em 6/4/2020, a autoridade coatora proferiu a seguinte decisão:
“Vistos etc.
Em razão da Recomendação n. 62, de 17 de Março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, a qual visa minimizar os fatores potencializadores para o contágio do vírus COVID-19, bem como, do pleito defensivo que indica que o recuperando JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA é portador de doença grave, solicite à Direção da Unidade Prisional o envio, no prazo de 48 horas, do prontuário completo do apenado, posto que os autos carecem de documentação comprobatória oficial acerca do alegado.
Na sequência, com o aporte do documento ao executivo, dê-se vistas ao Ministério Público para que manifeste acerca da viabilidade, ou não, de concessão da progressão antecipada ao penitente ou, ainda, o benefício da prisão domiciliar.
Após, voltem-me os autos conclusos, com a máxima urgência, em face da urgência que o caro requer, posto que, a Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11/03/2020, declarou pandemia de Covid-19 - novo Coronavírus, em face das milhares de mortes que atingiu inúmeros de países e o Brasil, lamentavelmente, não é exceção.
Às URGENTÍSSIMAS providencias”.
Atendendo a determinação judicial, o Diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá, em 14/4/2020, trouxe aos autos fotocópia do prontuário médico do paciente.
Posteriormente, em 29/5/2020, a 4a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá manifestou-se nos autos, opinando pelo indeferimento do pedido formulado.
Colho excerto do parecer ministerial:
“Em análise do pedido inserido no mov. 17.1, tem-se que não comporta deferimento.
Aliás, importante consignar que a análise dos pedidos de prisão domiciliar deve ser feita com a maior cautela possível, não apenas com o objetivo de prevenir e retardar o contágio do vírus COVID-19 e a contenção/regressão da pandemia atual, como também para que o instituto não seja banalizado e possibilite a progressão antecipada de regime de cumprimento de pena de forma indiscriminada, colocando-se em liberdade aqueles que não fazem jus a esse direito.
Portanto, a prisão domiciliar deve ser analisada em cada caso concreto, devendo-se averiguar se há ou não o preenchimento dos requisitos legais e, também, se a recomendação do CNJ se torna aplicável ou não ao reeducando.
Pois bem. No caso em apreço, o reeducando possui pena total aplicada superior a 23 (vinte e três) anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado, bem como 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de pena remanescente, e somente terá direito à progressão de regime para o semiaberto em 13/05/2022, conforme atestado de pena gerado pelo SEEU.
Registre-se, ainda, que pesam contra o reeducando três condenações por roubo majorado, além de porte ilegal de arma de fogo e receptação, o que denota inclinação à prática criminosa e insubmissão às mínimas regras de convivência social.
Logo, encontrando-se o apenado em regime fechado, inaplicável o art. 117 da LEP, assim como a Recomendação no 62/2020.
De todo modo, passando-se à apreciação da questão humanitária suscitada pela defesa, ou seja, o direito à saúde, conclui-se, também, que a referida tese não merece prosperar.
No caso, a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o reeducando se enquadra no grupo de risco ao vírus COVID-19 e seria inviável a dispensa de tratamento dentro da unidade penitenciária. Aliás, sequer foram apresentados documentos que, em tese, poderiam provar que o reeducando possua doença ou fator a inclua no grupo de risco ao vírus COVID-19.
Desse modo, o reeducando não preenche nenhum dos requisitos do art. 117 da Lei de Execução Penal, notadamente porque: 1) não possui mais de 70 anos e; 2) não há demonstração de que o reeducando é portador de doença grave que o impossibilite de cumprir a reprimenda em regime fechado e, portanto, incabível o deferimento da prisão domiciliar por esses motivos.
Além disso, o apenado não é idoso, portanto fora do grupo de maior risco ao contágio do COVID-19, como orientado pelo Ministério da Saúde, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses deferimento da prisão domiciliar constantes na Recomendação no 62/2020 – CNJ.
Isso porque: 1) não está em regime aberto ou semiaberto; 2) não está em unidade prisional sem atendimento médico e assistencial à saúde; e, principalmente, 3) não é suspeito ou caso confirmado de COVID-19 [...]”.
Após a manifestação ministerial, os autos foram – e continuam – conclusos para deliberação desde 4/6/2020, ou seja, há pouco mais de dois meses.
A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não se visualiza, prima facie, nenhuma desídia ou morosidade desproporcional ou irrazoável da autoridade coatora em analisar o pleito de prisão domiciliar formulado.
A despeito da conclusão dos autos há pouco mais de dois meses, é notório que a 2a Vara Criminal da Capital está abarrotada de pedidos de regressão antecipado de regime, ou de prisão domiciliar, em especial diante da situação excepcional enfrentada.
Por mais que se entenda a preocupação externada pelo combatente impetrante, e o interesse em obter a prestação da tutela jurisdicional em menor espaço de tempo possível, não é possível exigir da autoridade coatora celeridade maior do que aquela que vem buscando imprimir na análise dos pedidos, tampouco compeli-lo a analisar primeiramente os pleitos daqueles que impetram ordem de habeas corpus, em detrimento da ordem cronológica de conclusão dos autos, assim como dos feitos com prioridade, em especial, de idosos.
Nessa ordem de ideias, não se constatando o manifesto constrangimento ilegal aventado pela defesa, não há falar em concessão da tutela de urgência vindicada.
À vista do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias.
Após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de agosto de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.
[1] PEP n. 0026476-10.2016.8.11.0042.